Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO. SISBAJUD. CONTA SALÁRIO. RESP No 1.837.702/DF, STJ. EFETIVIDADE DO PROCESSO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. REDISCUSSÃO. OMISSÃO. ERRO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela agravante em face do acórdão negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. No recurso, a embargante alega existir omissão e erro no julgado. Em suas razões, afirma que o aresto deixou de mencionar a questão da impenhorabilidade da conta salário, mesmo ocorrendo o bloqueio de forma reiterada “teimosinha”, tampouco verificou as provas anexadas nos autos. Assevera, também, que não foi solicitado levantamento de valores bloqueados, mas apenas desbloqueio da conta, uma vez que não consegue fazer quaisquer transações, incorrendo o voto, portanto, em erro material. Requer, ao fim, o prequestionamento dos artigos 6o, 8o, 833, IV, 854 § 3o, I, 373, 1.022, II, 1.025, todos do CPC.
2. O voto condutor foi claro ao considerar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
3. Em que pese a agravante, nas razões dos embargos, ter asseverado que não foi solicitado levantamento de valores bloqueados, mas apenas desbloqueio da conta, razão não lhe assiste. Isso porque nos pedidos do agravo de instrumento, a recorrente requereu que fosse determinada a exclusão da conta-salário de futuros pedidos de bloqueio/penhora, liberando-se, em seu favor, imediatamente, os valores referentes ao salário. Ressalta-se, ainda, que o voto condutor destacou ter havido o deferimento de consulta SISBAJUD, na modalidade teimosinha, mas não há quaisquer comprovantes de que a penhora tenha sido bem-sucedida.
4. O julgado expôs de forma clara e inteligível o motivo pelo qual faz-se possível a penhora de valores na conta do agravante, ainda que se trate de verba de caráter alimentar. 4.1. Nesse sentido, colacionou-se entendimento do STJ, bem como desta Corte de Justiça, em que se observa que “(...) a impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família (...)” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020).
5. Alegando existir vício no acórdão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 5.1. Enfim, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. STJ : “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27/09/2016).
7. Embargos de declaração rejeitados.